Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REFORMA EM EDIFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na Primeira Instância, ainda que não tenham sido apresentadas especificamente pela parte.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
3. O contrato de empreitada ou de obra é negócio jurídico bilateral por meio do qual a empreiteira assume uma obrigação de resultado, mediante o pagamento de valor previamente ajustado, cuja obrigação somente se exaure com a efetiva entrega da obra.
4. A rescisão contratual acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, devendo ser garantido o pagamento dos serviços efetivamente prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
5. A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (STJ, Súmula no 227).
6. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.
7. Para a condenação por litigância de má-fé é imprescindível a comprovação do dolo processual das partes, com o intuito de prejudicar o direito de ação ou de defesa, interferindo na adequada prestação jurisdicional.
8. Recursos conhecidos e não providos.